Tribunal: TJES
Processo: 5000537-55.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000537-55.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

APELADO: HILTON ENGELHARDT

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em embargos à execução, extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou o exequente/embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. O apelante pleiteia a reforma da sentença para que o ônus da sucumbência seja atribuído ao embargante/apelado, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, na hipótese de extinção de embargos à execução por manifesta ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir, condição da ação, analisa-se sob o binômio necessidade-adequação, o que significa que o processo deve ser útil para atingir o fim pretendido e o procedimento escolhido deve ser o correto para essa finalidade.

Carece de interesse de agir o herdeiro que ajuíza embargos à execução para discutir sua legitimidade passiva quando o exequente, antes da propositura da ação, já havia peticionado nos autos da execução requerendo o prosseguimento do feito contra outra herdeira.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração de um processo indevido ou desnecessário deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, ainda que a ação seja extinta sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Carece de interesse de agir, pela inutilidade do provimento e inadequação da via eleita, o herdeiro que opõe embargos à execução para arguir sua ilegitimidade passiva se o exequente já havia requerido sua exclusão do feito.

Em observância ao princípio da causalidade, a parte que dá causa ao ajuizamento de demanda extinta sem resolução de mérito por falta de interesse de agir deve arcar com os ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 110 e 690.
Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se
de recurso de
apelação cível
interposto pelo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos dos
embargos à execução
ajuizados por
HILTON ENGELHARDT
, extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 14718471), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) requereu, após o indeferimento do pedido de habilitação dos espólios dos executados Ilda e Emílio, a habilitação dos herdeiros; (ii) antes da apreciação do pedido de habilitação dos herdeiros, logrou localizar a escritura pública de inventário dos
de cujus
, noticiando o fato nos autos e requerendo a habilitação dos respectivos espólios; (iv) o despacho de citação para habilitação foi proferido sem apreciação do requerimento de habilitação dos espólios; (v) o herdeiro embargante não foi citado para responder à execução, mas ao pedido de habilitação; (vi) diante disso, os embargos à execução são a via inadequada para resistir à pretensão; (vii) foi o embargante/apelado quem deu causa à demanda.

Embora intimado (id. 14718481), o apelado não apresentou contrarrazões (id. 14718482).

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
merece reforma
.

De início, viceja o argumento tecido pelo apelante no sentido de que, diante da sequência de atos cronologicamente narrada, conquanto tenha pleiteado a habilitação dos espólios de Emílio Gustavo Engelhardt e Ilda Campostrini Engelhardt (id. 22659724, autos da execução), o pedido foi tacitamente indeferido pelo Juízo
a quo
(id. 24671862, autos da execução), cujo despacho assim consignou,
in litteris
:

É de conhecimento que com o falecimento da parte a sucessão ocorrerá pelo espólio ou sucessores, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a substituição ocorrerá preferencialmente pelo espólio e não sendo o caso, a habilitação dos herdeiros caso inexista patrimônio sujeito à abertura de inventário, vejamos:

[...]

Assim, intime-se o novamente o credor para regularizar sua pretensão, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Embora o apelante, diante da determinação do Juízo
a quo
, tenha pleiteado a habilitação dos herdeiros (id. 25886689, autos da execução), no ato subsequente (id. 26537055, autos da execução) informou ter localizado escritura pública de inventário dos falecidos, requerendo o
redirecionamento exclusivo da execução
à herdeira Maria José Engelhardt Stein, “
com a consequente desconsideração da petição de ID 25886689 que havia pugnado pela habilitação de todos os herdeiros
”.

Não obstante, relegando referido requerimento, o Juízo
a quo
expediu os mandados de citação dos herdeiros, a fim de que respondessem à habilitação, a teor do que dispõe a norma do art. 690 do Código de Processo Civil, tendo o ora apelado, após citado, pleiteado sua habitação e comunicado o ajuizamento de embargos (id. 40281135, autos da execução).

É de se dizer, portanto, que quando ajuizados os embargos à execução pelo apelado sob o fundamento de que era parte ilegítima para responder à execução, uma vez que ocorrida a renúncia aos direitos hereditários que a ele competiam, o apelante já havia pleiteado a inclusão de Maria José Engelhardt Stein no polo passivo, “
com a consequente desconsideração da petição de ID 25886689 que havia pugnado pela habilitação de todos os herdeiros
”, sendo forçoso reeditar, ainda, que o pedido de habilitação dos herdeiros fora formulado como consequência do indeferimento de inclusão dos espólios de Emílio Gustavo Engelhardt e Ilda Campostrini Engelhardt no polo passivo.

Daí denotar desdobramento dos fatos ocorridos nos, de forma inequívoca, que, quando do ajuizamento dos embargos à execução, carecia o apelado de interesse de agir, tanto sob o enfoque da utilidade, porquanto já pleiteada o direcionamento exclusivo da execução à herdeira Maria José Engelhardt Stein, quanto da adequação, visto que a cessão dos direitos hereditários, além de já constar dos autos, poderia ter sido aventada na resposta à habilitação.

Com efeito, reedite-se, ocorreu o ajuizamento dos embargos à execução, datado de 08.02.2024, quando já existente, nos autos do processo de execução, requerimento de inclusão da herdeira Maria José Engelhardt Stein, de forma exclusiva, no polo passivo, o que denota não existir interesse de agir quando do ajuizamento da presente ação.

Diante do cenário delineado, forçoso concluir que a ausência de interesse de agir afigurou-se desde seu ajuizamento, de modo que merece reforma a sentença recorrida, a fim de que, à luz do princípio da causalidade, seja reconhecido que foi o embargado/apelado quem deu causa à demanda, devendo arcar, portanto, não apenas com as custas processuais, mas também com os honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o recurso de apelação interposto pelo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES
, para, à luz do princípio da causalidade, reformar a sentença recorrida e, via de consequência, condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)